Tribunal: TJBA
Processo: 8136942-45.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8136942-45.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: JALDINA MIRANDA GRAVE

Advogado(s)
:
CARLSON CONCEICAO BAPTISTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. LIMITAÇÃO AOS PARÂMETROS DO BANCO CENTRAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. CABIMENTO. PEDIDO DE ILEGALIDADE DA COBRANÇA DO IOF NÃO REQUERIDO NA PETIÇÃO INICIAL E NEM ENFRENTADO NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

1.Cuida-se de apelação cível
(ID 90545052)
interposta pelo
BANCO PAN S.A
. contra sentença proferida pelo Juízo da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador
(ID 90545053)
, que julgou procedente, em parte, a ação revisional ajuizada por
JALDINA MIRANDA GRAVE (ID 90544863)
.

2.Em suas razões recursais
(ID 90545052)
, o Apelante sustenta, em síntese, a existência de regularidade das cláusulas celebradas CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PROPOSTA 357311092, a inexistência de abusividade na taxa de juros pactuada; da legitimidade do princípio
pacta sunt servanda
; da legalidade da cobrança do IOF; afastou a tese de ocorrência de danos materiais bem como a impossibilidade de repetição do indébito em dobro, requerendo, ao final, o provimento do recurso.

3.A apelação foi tempestiva, com o devido preparo
(ID 90545053)
.

4.Não foram apresentadas contrarrazões pela parte apelada, conforme certidão de decurso de prazo
(ID 90545055)
.

5.Preliminarmente, deixo de conhecer o pedido alusivo à ilegalidade de IOF na cobrança. Sua cobrança não foi questionada na ação revisional, limitando-se a controvérsia aos juros remuneratórios abusivos. O pedido não foi requerido pela Apelada, e, por consequência lógica, não foi enfrentado na sentença objurgada.

Entender de forma contrária equivaleria à supressão de instância, expediente vedado nesta Corte de Justiça. Sendo assim, não conheço do recurso no que tange à parte alusiva à declaração de ilegalidade do IOF.

6.No mérito, no que tange às as relações de consumo bancário, é permitida a cobrança de juros acima de 12% ao ano, não se aplicando a limitação prevista na Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33), conforme Súmula 596 do STF.

Não obstante, a estipulação de juros remuneratórios pode ser revista quando caracterizada relação de consumo e demonstrada a abusividade das taxas pactuadas, que coloque o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1º, III, do CDC).

Configura-se abusividade quando a taxa de juros contratada supera significativamente a média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie, sem justificativa plausível baseada no risco da operação, tal como ocorreu no presente caso.

A cobrança indevida de valores decorrentes de juros abusivos enseja a repetição do indébito na forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Recurso conhecido em parte, e na parte conhecida, não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de nº.
8136942-45.2024.8.05.0001
, em que figura como apelante
BANCO PAN S/A
e como apelada
JALDINA MIRANDA GRAVE.

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
CONHECER EM PARTE, E NA PARTE CONHECIDA, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, Sala de Sessões,2025.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora